Tribunal: TJBA
Processo: 0002035-87.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002035-87.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: MARILUCIA LEMOS DA SILVA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA DO ADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIDA NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pela Municipalidade contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora pública municipal, reconhecendo a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio antecedente à propositura da ação e condenando o ente público ao pagamento dos salários dos meses de fevereiro, setembro e dezembro de 2008, além de 13º salário e 1/3 de férias referentes aos anos de 2003 a 2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou a inadimplência das verbas salariais postuladas; (ii) estabelecer se o ônus da prova do adimplemento caberia à Municipalidade, diante da alegação de fato negativo pela servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, a ausência de interesse recursal em relação aos pontos da sentença que reconheceram a prescrição quinquenal e determinaram a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 torna inadmissíveis tais argumentos na apelação.

4. No mérito, a Autora, ao alegar que não recebeu determinadas verbas salariais, apresentou fato negativo, o que transfere à Administração Pública o ônus de comprovar o adimplemento, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. Incumbe ao ente público a guarda e controle dos registros financeiros da folha de pagamento, sendo sua a obrigação de demonstrar o pagamento das verbas quando questionado judicialmente.

6. A jurisprudência do TJBA é pacífica no sentido de que o ônus da prova do pagamento recai sobre a Municipalidade, sendo vedada a exigência de prova negativa por parte do servidor.

7. Não fosse só, a própria Apelante, em suas razões recursais, reconhece a existência de débitos herdados da gestão anterior, reforçando a tese da inadimplência e do direito da autora à percepção das verbas pleiteadas.

8. Por fim, verificada a sucumbência recursal da parte apelante, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, respeitado o limite legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento de parte dos pedidos pela sentença impede o conhecimento de apelo que reitera fundamentos já acolhidos.

2. A alegação de não recebimento de verbas salariais constitui fato negativo, o que transfere ao ente público o ônus de provar o adimplemento.

3. É incabível a exigência de prova negativa por parte do servidor público quanto à ausência de pagamento de salários e verbas indenizatórias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 80004996020178050057, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 12.08.2020; TJBA, Reexame Necessário nº 05023957420178050137, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. 28.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação nº
0002035-87.2009.8.05.0264
, em que figuram como Apelante e Apelada, respectivamente,
MUNICÍPIO DE GONGOGI
e
MARILUCIA LEMOS DA SILVA
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA